Tribunal: CARF
Processo: 10921.720223/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720223/2013-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.253 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
EXCEL SANTOS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte a apresentar o pagamento da primeira parcela da transação tributária, bem como
confirme a adesão à Transação com a inclusão dos débitos discutidos nesse processo. Encerrada
a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no
prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este Colegiado, para
prosseguimento do feito..

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720223/2013-81
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720223/2013-81

mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaco do voto condutor:
“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 27 de fevereiro de 2018. Em 15 de
março de 2018, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) denúncia
espontânea, (ii) nulidade da decisão a DRJ por ausência de motivação adequada.
Em 7 de abril de 2021 a Recorrente apresentou aos autos cópia de recibo de
adesão a transação tributária(fls. 280).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
Conforme relatado, em 7 de abril de 2021 a Recorrente apresentou aos autos cópia
de Recibo de Adesão a Transação Tributária, datado de 28 de dezembro de 2020, do qual
constam como transacionados os débitos dos processos administrativos:
- 10909.722968/2012-62
- 10921.720223/2013-81
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.253 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720223/2013-81

- 11128.728049/2013-33
- 11128.723241/2018-48

Consta do próprio pedido que a “Adesão à Transação de Contencioso de Pequeno
Valor - Demais Débitos produzirá efeitos no dia do pagamento da primeira parcela da entrada,
que deverá ocorrer até o último dia útil de 12/2020”. Todavia, o recibo apresentado veio
desacompanhado da comprovação do pagamento da primeira parcela, de modo que há dúvida
sobre a efetivação da transação tributária.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem, intime o contribuinte a
apresentar o pagamento da primeira parcela da transação tributária, bem como confirme a adesão
à Transação com a inclusão dos débitos discutidos nesse processo.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital